Tribunal: STF
Processo: RE 1566611
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HARMÔNICA AO ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito de ser convocado para o curso de formação, a fim de substituir os desistentes, quando inequívoca a demonstração da necessidade da Administração, e evidenciada a ausência de prejuízo para a administração pública. 



    2. In casu, o impetrante não insurge-se contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



    3. Em razão da omissão nas convocações dos candidatos para preenchimento das vagas dos desistentes do curso de formação, mesmo diante do interesse público demonstrado, não há que se cogitar que a convocação do impetrante, por meio de ordem judicial, ofende o princípio da separação dos poderes ou do mérito administrativo. 



    4. Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.



    5. Segurança concedida” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e inc. II do art. 5º e o caput e incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que, “no caso, o TJ-PI inverteu, de maneira indevida e não fundamentada, o ônus da prova. É que compete à parte autora provar a existência de cargos vagos, a necessidade de admissão de mais servidores efetivos, bem como a ilegalidade e abusividade da cláusula de barreira” (fl. 10, e-doc. 16).



    Assevera ser “possível limitar a quantidade máxima de classificados em um concurso” e que, “no caso em tela, o edital é claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva” (fl. 14, e-doc. 16).



    Destaca que “o cadastro de reserva de 45 vagas para ampla concorrência e 05 vagas para pessoa com deficiência – PCD” tem “como consequência lógica, [que] todos os demais candidatos que não figurarem dentro dessas vagas estarão automaticamente eliminados, como é o caso do autor” (fl. 15, e-doc. 16).



    Afirma ser “mais do que justificada a eliminação do requerente, configurando-se entendimento contrário flagrante ofensa aos princípios da legalidade, separação de poderes e da vinculação ao edital do concurso público” fl. 15, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Ao dirimir a controvérsia com base nos elementos constantes dos autos e pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, o Tribunal de origem reconheceu que, “no presente caso, entendo que a impetrante não se insurge contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados” e ser “forçoso reconhecer que, diante das vagas ociosas decorrentes de desistências daqueles candidatos situados na zona classificatória admitida pela cláusula de barreira, o preenchimento daquelas pelos candidatos na ordem subsequente não fere a regra restritiva do Edital do concurso” (fl. 5, e-doc. 8).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo devidamente motivada.



    Esse direito também se estende a candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior. 



    Na espécie vertente, para se rever a conclusão do Tribunal de origem, quanto à existência de direito líquido e certo da recorrente à nomeação para participação no curso de formação, pelo surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame, seria necessário o reexame de cláusulas de edital, dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência das Súmulas n. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.484.622-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.506.748-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.004.069-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.871-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento do presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora